Tribunal: STF
Processo: AO 2618
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 10/12/2021, pela qual se condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.



    A parte requerente, Estado do Rio Grande do Sul, apresentou pedido de intimação da requerida para que pagasse, no prazo de quinze dias, o valor de R$ 7.197,70 (sete mil, cento e noventa e sete reais e setenta centavos), atualizada até 12/12/2021, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) de multa, bem como de honorários no mesmo percentual, conforme preceitua o artigo 523, § 1º, do CPC.



    Intimada para proceder ao cumprimento da obrigação ou apresentar a devida impugnação, a requerida não se manifestou, razão pela qual foi determinado, em 03/08/2022, o bloqueio on line das contas eventualmente existentes em seu nome.



     Em 10/08/2022, diante da manifestação da requerida, determinei: (i) a conversão em penhora da indisponibilidade que recaiu sobre os valores existentes no Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, no valor total de R$ 9.384,98 (nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos); (ii) a transferência dos valores penhorados, pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL, para a conta nº 0333714903, agência nº 0100, CNPJ nº 87.934.675/0001-96, desta mesma instituição financeira; e (iii) c) o cancelamento das indisponibilidades realizadas nas demais instituições financeiras listadas.



    Intimado, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL apresentou a Petição 129.608/2023, em que comprova o resgate do valor bloqueado e o respectivo crédito na conta corrente do Estado do Rio Grande do Sul.



    Intimado a se manifestar sobre a petição apresentada pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL, a parte requerente, informa, mediante a Petição 18.462/2024, que “a guia de arrecadação relativa ao alvará automatizado nº 172152022 foi identificada e os valores foram devidamente apropriados pela Receita Estadual”.



    Assim, comprovado o pagamento, mediante resgate dos valores em conta apresentada pelo requerente, extingo o cumprimento de sentença em relação ao Estado do Rio Grande do Sul.



    Remetam-se os autos, imediatamente, ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente